Tribunal: TJSP
Processo: 1531165-61.2014.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Execução fiscal – IPVA – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Admissibilidade – Após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada, impõe-se o reconhecimento da prescrição – Situação dos autos – Precedentes – Desprovimento do recurso "ex-officio".